Tribunal: TJDFT
Processo: 0715569-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. MATERIAL NÃO SOLICITADO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela primeira ré, ora recorrente, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: “quanto ao réu REDE DOR SÃO LUIS S.A. (HOSPITAL SANTA LUZIA) para DECLARAR de inexistência de débito de R$ 1.447,42 (um mil quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), decorrente da Nota Fiscal de Id. 119263051, devendo a empresa ré promover a baixa dos débitos e do nome do consumidor de seus cadastros. Ainda, condeno o réu REDE DOR SÃO LUIS S.A. (HOSPITAL SANTA LUZIA) a pagar à autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais. Sobre o referido valor deverão incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária contados, ambos, da publicação da presente sentença.”.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que o recorrido assinou contrato de prestação de serviços responsabilizando-se pelas despesas do atendimento, portanto não há de se falar em inexigibilidade do débito gerado. Esclarece que não pode ser responsabilizado pela relação entre o recorrido e o seu Plano de Saúde, pois, cumpriu integralmente com a obrigação contratada. Reitera que é um terceiro na relação jurídica firmada não podendo ser prejudicado, deixando de receber pelos serviços prestados. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que, de acordo com os documentos constantes dos autos, é incontroverso que o recorrente não solicitou o material ao Plano de Saúde e que o material não foi indicado pelo Médico (cirurgião) ou pela equipe médica e que não houve autorização do recorrido para aquisição da Perneira Compressiva Kendaal SCD Express. Sendo de consumo a relação jurídica estabelecida entre as partes, houve violação do dever de informação e da boa-fé objetiva por parte do recorrente. O recorrido, ao assinar o contrato de prestação de serviços, responsabilizou-se pelo pagamento do material cirúrgico se esse fosse requerido pela autoridade médica e não custeada pelo Plano de Saúde. O recorrido imaginou que o recorrente precisa de um tratamento alternativo, ofereceu um produto, o paciente desavisado, entendeu que fosse por requisição do médico responsável pelo procedimento cirúrgico. O recorrido na realidade, foi enganado. Requer a manutenção da sentença.
5. Compulsando os autos verifico que o recorrido foi atendido no Hospital, ora recorrente, e precisou realizar cirurgia. O Plano de Saúde esclarece que todos os medicamentos e procedimentos solicitados foram autorizados, ID 38558180. Sendo que o material (Perneira Compressiva Kendall SCD Express não custeado pela Operadora do Plano de Saúde, no valor R$ 1.447,42 não foi solicitado ao Plano de Saúde.
6. O recorrente esclareceu que “o material objeto da cobrança é uma alternativa para evitar que o paciente desenvolva Trombose Venosa, e que não se trata de um material do centro cirúrgico, independe de pedido médico”, ID 38558184.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). O Art. 6o do CDC, dispõe que a informação é um dos direitos básicos do consumidor. Sendo vedado ao fornecedor enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço, Art. 39 do mesmo dispositivo.
8. A equipe médica não solicitou o material, o recorrido também não. O recorrente não solicitou autorização ao Plano de Saúde, portanto, violou o direito de informação do recorrido.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.